Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno da Silva Guimarães, contra ato da Exma. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP n. 36733-26.2018.811.0042 – cód. 545506, em que se investiga os crimes de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica, deixou de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas, em detrimento ao que fez aos corréus.
O Impetrante alega que o Paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente da substituição da prisão preventiva dos corréus Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira, Marcelo Weber Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza por medidas cautelares alternativas, o que deveria ter se estendido a Bruno, pois se encontra em igual situação fática e processual.
Alega que, ao indeferir o pedido de extensão ao Paciente, a Magistrada a quo incidiu em ofensa ao Princípio da Isonomia, uma vez que, embora demonstrados os indícios de autoria, não está caracterizado o periculum libertatis, tampouco a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas.
Argui ainda que, a decisão é genérica e carente de fundamentação, pois não subsistem a necessidade da constrição.
Finalmente, argui que em razão da atual Pandemia instalada e a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19), considerando a proliferação do vírus em todo o país, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade e o crime que está sendo imputado ao Paciente não é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, deve o mesmo ser colocado em liberdade, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Nesses termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja afastada a segregação, substituindo-a por medidas cautelares diversas.
Anexou documentos (Id’s 38312953 a 38312957).
Eis o relato do necessário.
Previamente, impende consignar a existência do Habeas Corpus n°. 1016461 86 2019, impetrado em favor do Paciente, onde almejou a revogação do decreto preventivo, por: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo, ante a ausência dos pressupostos autorizadores; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; e, c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica, julgado por esta Câmara Criminal na sessão realizada no dia 5.12.2019, em voto de minha relatoria, no qual, constou como ementa:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – USO DE DOCUMENTO FALSO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA/FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DESCRITA DE FORMA PARTICULARIZADA INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA DO CRIME - DECISÃO FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CLARA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – III - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALOR RECONHECIDO PORÉM INSUFICIÊNCIA INQUESTIONÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXIGENTE DE SUPLEMENTAÇÃO DAS QUALIDADES PESSOAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO – V – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDO - IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I - Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrada idoneamente a necessidade da custódia, revela-se fundamentada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, mormente, motivada pela a gravidade in concreto do crime mencionada no decreto atacado, considerando-se que o delito pelas suas circunstâncias – sonegação fiscal de grande monta contra o erário público, com envolvimento de várias empresas, pessoas físicas e funcionários públicos -, justificam manter-se a segregação do Paciente, especialmente, se no decisum consta a descrição do crime e suas circunstâncias, contemplando o nexo de causalidade com a conduta imputada mediante apontamento de fortes indícios de autoria do Paciente, na empreitada criminosa; II - Conforme as circunstâncias do crime, solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, per se, para revogar a cautelar extrema, se ela se revela hígida e encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos; III - Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.”
Assim, considerando o pacífico entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, não conheço do pedido quanto à inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, por se tratar de mera reiteração de matéria já examinada em HC anterior, incorrendo em litispendência.
Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria:
“Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso.” (STJ, RHC no 36788/SP) Se há processamento de Habeas Corpus instruído com o traslado da ação penal e impetrado por advogado constituído, não se justifica o conhecimento de HC anterior”. (TJMT, HC 94546/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014).
De outro lado, ainda que no HC n°. 1016461 86 2019 já tenha sido apreciado pedido para aplicação de medidas cautelares diversas, neste ponto, trata-se de fato novo, uma vez que o pleito atual refere-se ao indeferimento da extensão do benefício concedido aos corréus, em ofensa ao Princípio da Isonomia, bem como, em razão da Pandemia pela infestação do Covid-19, passível, portanto, de apreciação por este Tribunal.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado em razão da investigação denominada “Operação Fake Paper”, em face de organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras”, cujo objetivo espúrio era dificultar, ou impossibilitar, que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”, o que acarretou prejuízo ao erário mato-grossense no importe de R$ 27.445.908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
Compulsando atenta e detidamente os autos, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora concedeu a Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck e Paulo Cézar Dias de Oliveira medidas cautelares diversas da prisão, estendendo-as a Marcelo Webwer Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza, ao fundamento que suas ações restringiram-se, a priori, à captação de clientes e auxílio do líder da organização criminosa, Anilton Gomes, nas defesas administrativas dos “clientes” e, considerando o encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia, aliado ao fato de serem primários, o que afasta a reiteração delitiva, a prisão preventiva torna-se desnecessária.
Oportuno ressaltar que, inicialmente, ao converter o flagrante em prisão preventiva do Paciente (Id. 38312953), o Magistrado a quo fundamentou o decisum nos arts. 311 e 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, face à existência de materialidade e indícios de autoria, justificando a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem púbica, a garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica, em procedimento devidamente fundamentado.
Consignou ainda, que o ora Paciente Bruno está sendo investigado por figurar no bojo da organização criminosa como aquele que prestava assistência direta ao líder Anilton, sendo responsável por atrair clientes e pela confecção de documentos ideologicamente falsos, inserção de dados falsos no sistema, entre outros.
Registre-se que, o Paciente também atuava como sócio da empresa utilizada pela organização criminosa para a emissão das notas fiscais fraudulentas (B DA S. EIRELI – GUIMARÃES PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS), comparecendo a Cartórios de Registros quando necessário, representando-a junto aos órgãos públicos, como SEFAZ/MT, JUCEMAT e outras.
O Juiz singular assinalou que, pela interceptação telefônica dos numerais utilizados por Anilton e Bruno, foi possível observar das conversas mantidas entre eles, que possuíam o domínio do esquema criminoso, cobrando pela emissão de documentos. A propósito, extraiu-se que, além de atuarem à frente da venda de notas fiscais fraudulentas, possivelmente, estejam envolvidos em outras fraudes, verbi gratia, a emissão de cartões de créditos em nome de terceiros, a serem utilizados pela organização criminosa.
De outro lado, na análise que faço do decreto ora atacado, em que a Juíza singular indeferiu o pedido de extensão da aplicação de medidas cautelares diversas ao Paciente, tenho que, ab initio, está bem fundamentado.
A douta Magistrada assinalou que a organização criminosa investigada atuava em núcleos, os quais indicam o grau de comprometimento e lesividade de cada membro.
E, nessa seara, Anilton Gomes Rodrigues exerce a liderança do grupo e juntamente com o ora Paciente Bruno da Silva Guimarães e Welton Borges Gonçalves compõem o núcleo duro, responsáveis, teoricamente, pela constituição das empresas, manutenção da administração e emissão das notas fiscais falsas, motivo pelo qual o benefício concedido aos corréus não pode ser estendido ao Paciente.
Assim, apesar dos predicados pessoais de Bruno, a prisão preventiva é essencial, uma vez que subsiste o periculum libertatis, sendo que nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos suficientes à garantia da ordem pública e econômica, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.
Como é cediço, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição da prisão por medidas cautelares diversas, quando a prisão é decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública. Aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Em relação à alegação do risco de contaminação pelo COVID-19, este writ foi impetrado sem que, antes, a situação tenha sido analisada pelo Juízo singular, posto que, sequer, O impetrante trouxe aos autos qualquer decisão do Magistrado a quo nesse sentido.
Assim, não existindo notícias quanto à atual condição de saúde do Paciente e, considerando que, a priori, não faz parte do grupo de risco, bem como, que seu pedido para aplicação de medidas cautelares, em razão do risco de contaminação, tenha sido demonstrado ao Juízo aqui apontado como coator (ou mesmo já analisada), e não comportando, o rito do habeas corpus dilação probatória, não há como este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma direta, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, tratando-se de tema não submetido à análise da autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Eis, o entendimento desta corte sobre o tema:
“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015) (HC 145666/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016). Destaquei
Desta feita, malgrado as alegações do Impetrante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada ou ofensa ao Princípio da Isonomia, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator